Tribunal: TJDFT
Processo: 0715147-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0715147-87.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: DANIELE GOUVEA HOSSAKA AGRAVADO: PROJETO ANDAR BRASIL - SERVICOS DE REABILITACAO LTDA - ME D E S P A C H O Intime-se a parte embargada para os fins do art. 1.023, §2o, do Código de Ritos. Após, retornem-me conclusos. BRASÍLIA, DF, 15 de setembro de 2022 16:55:51. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador